Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI DO CONCURSO. COMUNICAÇÃO NOS TERMOS DA PREVISÃO EDITALÍCIA. LEI 4.494/2012. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. ATO DE NOMEAÇÃO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora para confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência e anular ato que tornou sem efeito a nomeação da parte autora, a fim de que esta possa usufruir do prazo de 30 dias para tomar posse, contados da intimação daquela decisão. Em seu recurso, alega que não existe qualquer disposição legal ou editalícia que dê amparo à pretensão da autora. Acrescenta que o princípio da publicidade foi devidamente atendido. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 41220782).

3. Depreende-se dos autos que a autora foi aprovada em 792o lugar no concurso público para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para o cargo de Apoio Administrativo, da Carreira Técnico de Gestão Educacional do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Edital n. 23 de 13/10/2016 e teve a sua nomeação publicada no DODF n. 108-B de 29/12/2021. Não comparecendo a autora para apresentar os documentos e demais procedimentos para nomeação ao cargo, restou desclassificada.

4. O entendimento consagrado pela jurisprudência do STF e STJ é que o Edital é a lei do concurso, ressalvados os casos de ilegalidade. Tal entendimento traz segurança jurídica para Administração Pública e para os candidatos, já que ambos estão vinculados às regras do certame.

5. A Lei 4.494/2012, que dispõe sobre normas gerais para a realização de concursos públicos pelo DF não prevê a obrigatoriedade de expedição de telegramas ou comunicação pessoal para a convocação de candidato, além de ter revogado as disposições da Lei 1.327/1996, que fazia previsão em sentido contrário.

6. No caso em apreço, constou no item 13.2 do edital -“é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referente a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e (ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df”. Grifei.

7. O edital foi claro em definir que as publicações oficiais seriam realizadas por meio do Diário Oficial e no site do CESPE. Além disso, a Lei 4.494/2012, que dispõe sobre normas gerais para a realização de concursos públicos pelo DF não prevê a obrigatoriedade de expedição de telegramas ou comunicação pessoal para a convocação de candidato, além de ter revogado as disposições da Lei 1.327/1996, que fazia previsão em sentido contrário.

8. Tendo o recorrido cumprido a previsão editalícia e a legislação acerca da convocação do candidato, não há razão para anular o ato de nomeação, ainda que tenha ocorrido após a validade do concurso, uma vez que as regras (acerca da convocação) previamente ajustadas foram cumpridas nos seus exatos termos pelo recorrido. Além disso, exigir que o ente público expeça comunicado a um candidato de outra forma que a prevista no edital fere o princípio da isonomia e da vinculação ao edital.

9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.